Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS. VEÍCULO VENDIDO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU TRANSPORTADOR. AUTOR NÃO É RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade da incidência do tributo.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de débito fiscal. Narrou que o débito fiscal oriundo do Auto de Infração e Apreensão no 1.020/2022 consta a apreensão de veículo no dia 10/03/2022, o que gerou débito no valor de R$ 45.978,78 (quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), relativo à cobrança de ICMS. Informou que o objeto da empresa é somente transporte rodoviário, não se enquadrando em quaisquer dos produtos expressamente previstos na Lei Complementar 87/1996. Noticiou que o veículo apreendido não é mais de sua propriedade e já não o era no momento da apreensão e aplicação da penalidade. Argumenta não ser responsável pelo tributo em razão de que na data dos fatos não era o proprietário dos bens e não era o responsável pelo transporte dos produtos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63421546). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63421548).
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que na data do fato gerador do imposto não era proprietário do veículo, razão pela qual não pode ser considerado responsável solidário pelo pagamento do tributo. Aduz que para que o imposto possa a ser cobrado faz-se necessário que haja fato gerador, alíquota e base de cálculo expressamente previstos em lei, o que não ocorre no presente caso. Ressaltou não ser mais o proprietário dos veículos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim da concessão da imediata suspensão do débito com a determinação imediata de expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa e, no mérito, seja reformada a sentença, determinando-se seja o débito anulado em face do recorrente.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. O transportador é responsável solidário pelo pagamento do ICMS quando concorrem para a infração, sobremaneira na sua aceitação para despacho ou no transporte de bens sem documentação fiscal ou acompanhadas de documento fiscal inidôneo (art. 28, inciso , III, alínea f e XVI, da Lei 1.254/1996). Neste sentido, para a caracterização do autor como responsável tributário ou infrator solidário é necessário que ele seja transportador ou tenha vínculo com o veículo que realizou o transporte.
7. Os documentos acostados aos autos, o veículo Volvo FH 440 6x2T/SR/Guerra e seu reboque, de placas NHV-1789 e NIO-2102 foram vendido a terceira pessoa no dia 1o/07/2019, conforme Nota Fiscal de Venda de Ativo Imobilizado de ID 62421516, tendo a venda do veículo sido comunicada ao órgão de trânsito no dia 03/07/2019 (ID 63421539). A infração em análise ocorreu dia 10/03/2022, não sendo o autor proprietário dos veículos. As notas fiscais que acompanham o auto de infração e estão vinculadas à empresa autora dizem respeito à restituição dos bens do depósito após apreensão e não ao transporte originariamente realizado. Não se tratam das notas fiscais inidôneas que ensejaram a penalidade (ID 63421509). Não há qualquer elemento que vincule o veículo ou o transporte de mercadorias objeto dos autos à empresa autora. O recorrente, à época dos fatos, não era proprietário do veículo ou transportador das mercadorias, inexistindo, portanto, reponsabilidade pela infração ou fato gerador em seu desfavor.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do Auto de Infração e Apreensão n.o 1.020/2022 em face do requerente.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.